Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718585-78.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MÁXIMO FERREIRA GOMES DE CASTRO RECORRIDO: BANCO INTER S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATOS BANCÁRIOS. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AJUSTES FORMALIZADOS COM VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MUTUANTES. APLICAÇÃO DA LEI 10.486, de 4/7/2002. AMPLIAÇÃO EM 5% DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O desconto direto em folha de pagamento de servidores públicos e militares do Distrito Federal de prestações relativas a mútuo bancário está limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do mutuário, conforme previsão expressa na Lei Complementar Distrital 840/2011. 2. Como militar do Distrito Federal, aplica-se ao apelado as disposições da Lei federal 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. 3. Não se sujeitam ao limite de 30% os descontos lançados em conta corrente do mutuário que contrata empréstimos bancários e, com autonomia de vontade, ajusta que o pagamento da dívida far-se-á por desconto direto das prestações devidas em conta corrente de sua titularidade. 4. Excepcionalmente, poderá o Poder Judiciário, em verificando o grave comprometimento da situação financeira do consumidor causada pela concessão de créditos sem adotar as medidas que lhe eram possíveis para garantir o efetivo adimplemento dos mútuos contratados e evitar o superendividamento do consumidor, causando evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Excepcionalidade possível se comprovada ilegalidade manifesta, afinal contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 5. Caso concreto em que não foi demonstrada abusividade, nem efetiva violação à garantia do mínimo existencial para dignidade e sobrevivência do mutuário, assim como de eventual estímulo a endividamento imprudente por parte do fornecedor. Constata-se que as assertivas da parte autora permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 29 da Lei 10.486/2002 e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, defendendo que a margem consignável dos servidores do Distrito Federal deve incidir sobre a remuneração disponível, abatidas as consignações compulsórias. Requer que seja determinada a incidência da margem consignável sobre a remuneração líquida do servidor. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 29 da Lei 10.486/2002, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015